Tribunal: TJES
Processo: 5015856-08.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015856-08.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: MARIA RAIMUNDA DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide versa sob alegação autoral de não contratação de empréstimos consignados, havendo descontos mensais em seu benefício sem seu consentimento. A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, para declarar a inexistência dos débitos decorrentes dos empréstimos consignados nº 31894324 e 31894300, bem como determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício da autora e, por fim, determinar à autora a devolução do valor de R$ 18.820,14 (dezoito mil oitocentos e vinte reais e quatorze centavos) que lhe foi depositado em razão dos contratos objeto da presente lide.

2. A parte requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Quanto à preliminar recursal relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, entendo desnecessária a produção de prova pericial, pois inservível para a solução do presente processo. O caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se a parte autora aderiu ou não a contratos de empréstimo bancário. Prescindibilidade de realização de prova pericial. Rejeição da preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis suscitada nas razões recursais.

5. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer conteúdo probatório capaz de afastar os fatos constitutivos do direito do recorrido, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II), de forma que não há elementos suficientes para a reforma da sentença.

6. Assim, confirmam-se as razões de decidir do juízo da origem, especificamente quanto à ocorrência de fraude na contratação,
in verbis
:
“Analisando os documentos dos autos, o banco Requerido sustenta que os contratos foram formalizados por assinatura digital, se limitando a trazer cópias dos contratos, sem qualquer assinatura, conforme ID 44626947 e 44626950. Contudo, ainda que assim não fosse, tal procedimento não é suficiente para comprovar a expressa manifestação de vontade da Requerente no caso em apreço. Constata-se dos documentos anexados pelo Banco Requerido, que a autora não assinou nenhum documento, tampouco comprovou o banco as tratativas pela parte autora quanto a estas negociações. Salienta-se aqui, a infinidade de problemas que poderão ocorrer, uma vez que é possível a realização de empréstimo por meio de assinatura digital, sem nenhuma forma de segurança própria que ofereça razoável consistência ao produto oferecido, sem qualquer forma de confirmação e nem a utilização de qualquer modalidade de senha”.

7. Não merece reparos a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a falta de consentimento manifestado pela parte recorrida para a contratação. Consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479).

8. Ressalte-se que foi determinada a compensação de valores na sentença recorrida, não havendo qualquer necessidade de reforma neste ponto.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)